Tribunal: TJMT
Processo: 0004067-24.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004067-24.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[L.G DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.883.698/0001-80 (APELANTE), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA - CPF: 856.584.211-87 (ADVOGADO), CALCADOS BOTTERO LTDA - CNPJ: 90.312.133/0001-96 (APELADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), LUCIMARA GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 934.475.741-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO N. 0004067-24.2016.8.11.0015

APELANTE
: L.G DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME

APELADO
: CALCADOS BOTTERO LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA – CONTRATO VERBAL DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS – NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE DEVOLUÇÃO SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVA A ALEGADA DEVOLUÇÃO – INEXIGIBLIDADE DA DÍVIDA EXEQUENDA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que a ação executiva está aparelhada por duplicatas protestadas, representadas por notas fiscais, e são incontroversos a entrega e o recebimento das mercadorias, bem como a ausência de prova documental idônea a corroborar a alegada devolução das mercadorias, não há falar em iliquidez e inexigibilidade dos títulos exequendos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0004067-24.2016.8.11.0015

APELANTE
: L.G DO NASCIMENTO & CIA LTDA - M

APELADO
: CALCADOS BOTTERO LTDA

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
L.G. do Nascimento & Cia Ltda. – ME
.

AÇÃO: EMBARGOS DE DEVEDOR (cód. 260600)
, opostos por
L.G. do Nascimento & Cia Ltda – ME
em face de
Calçados Bottero Ltda
., nos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais (cód. 232207).

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop):
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
,

somente para determinar a exclusão da parcela do crédito exequendo representada pela Duplicata n. 055850/04 e NF-e n. 55850, declarou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, e determinou o prosseguimento da ação executiva.

APELAÇÃO
: a Embargante de Devedor sustenta o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, ao fato de que foi impedida de produzir provas indispensáveis à solução da demanda, tais como a testemunhal e o depoimento pessoal do representante da exequente/embargada.

No mérito, defende a inexigibilidade da obrigação, porque as mercadorias, objeto das notas fiscais, foram devolvidas depois de acordo verbal celebrado entre as partes, conforme comprova documentalmente a Nota Fiscal Eletrônica de devolução n. 000.000.396.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 34845481).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020